Tribunal: STF
Processo: RE 81098
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO.- FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A PRESTAÇÕES PAGAS
PELA COMPRA DE LOTES DE TERRENO.- INEXISTÊNCIA DE OFENSA A LEI OU DE
DISSIDIO NA INTERPRETAÇÃO DE DIREITO FEDERAL. DIVIDA DE VALOR.-
CORREÇÃO MONETÁRIA, COMO FORMA DE ATUALIZA-LA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.